Tribunal: TJDFT
Processo: 0719662-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPÍTULOS DA DECISÃO FAVORÁVEIS AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO INSUSCETÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
I. Consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil, falta interesse para recorrer de capítulos da decisão interlocutória que não são lesivos ao recorrente.
II. De acordo com os artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento.
III. À luz da interpretação sistemática do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de incompetência.
IV. Em se tratando de demanda que tem por objeto administração de conta individual PASEP, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
V. Pretensão lastreada em prejuízo resultante de falha na gestão da conta PASEP prescreve, à falta de prazo especial, em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.